Tribunal: STF
Processo: HC 267038
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-29
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.045.999/SP.  
Pelo que se depreende dos autos, o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Campinas/SP determinou a “expedição de mandado de intimação ao sentenciado para dar início ao cumprimento da pena com o comparecimento na unidade prisional indicada. Ante a inércia do sentenciado, foi expedido o competente mandado de prisão”.
Inconformada com a negativa de análise do pedido de transferência da execução penal para a Comarca de Poços de Caldas/MG, antes da apresentação do sentenciado em Campinas/SP, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual denegou a ordem.
Colhe-se do voto condutor: 

Conforme se verifica pelas informações constantes dos autos e consulta ao Processo Digital de Primeiro Grau nº 0007694- 95.2025.8.26.0502, o paciente foi condenado por sentença definitiva como incurso no artigo 155, §§ 3º e 4º, II e IV, do Código Penal, às penas de quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
[...]
Em consulta ao processo digital de execução criminal, o mandado de prisão ainda não havia sido cumprido em desfavor do paciente. Não assiste razão à combativa Defesa. Conforme se observa dos elementos constantes dos autos, o Juízo da Execução Criminal determinou a intimação do paciente para início do cumprimento da pena imposta por sentença condenatória definitiva, expedindo, após o decurso do prazo sem apresentação espontânea, o competente mandado de prisão. Tal determinação está em plena consonância com o disposto no artigo 105 da Lei de Execução Penal, que determina: “Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz determinará a expedição de guia de recolhimento para a execução”. Ou seja, o início da execução da pena privativa de liberdade depende do recolhimento do sentenciado à prisão, ocasião em que será expedida a respectiva guia de recolhimento.
A expedição da guia de execução, portanto, pressupõe o efetivo início do cumprimento da pena, não sendo possível antecipar seus efeitos enquanto o condenado permanece em liberdade. Assim, até que se concretize a apresentação ou a captura do paciente, não há execução penal formalmente instaurada, o que impede a análise de pedidos correlatos, como transferência de unidade prisional ou concessão de benefícios. Nesse cenário, não há que se falar em constrangimento ilegal. A providência adotada pela autoridade impetrada representa mero cumprimento da norma legal e do procedimento regular para início da execução da pena, sendo indispensável que o condenado se apresente para dar efetividade à decisão condenatória transitada em julgado.
A alegação de que o paciente mantém residência fixa e vínculos familiares e laborais na cidade de Poços de Caldas/MG, por si só, não afasta a necessidade de recolhimento inicial no Estado de São Paulo, local onde foi proferida a sentença e onde se formou o título executivo judicial. A eventual transferência da execução penal para outra unidade federativa constitui medida que depende de avaliação administrativa e judicial, condicionada à existência de vaga e à comunicação entre as Secretarias de Administração Penitenciária envolvidas, além de observar critérios de conveniência e oportunidade. O direito de o condenado cumprir a pena em local próximo ao seu núcleo familiar é, de fato, reconhecido como orientação de política penitenciária e princípio humanizador da execução penal.
Entretanto, tal prerrogativa não é absoluta, tampouco se traduz em direito subjetivo a ser imposto pela via estreita do habeas corpus. Trata-se de faculdade que deve ser compatibilizada com as limitações estruturais do sistema prisional e com as regras de competência jurisdicional. Além disso, enquanto não houver o efetivo recolhimento do paciente, inexiste guia de execução definitiva, o que impede a tramitação regular do processo de execução penal em qualquer comarca. Assim, eventual deferimento de transferência ou análise de benefícios antes do recolhimento importaria violar a ordem processual e a lógica da execução penal, tornando inócuo o comando judicial de cumprimento da pena.
Dessa forma, observa-se que o Juízo de origem atuou de forma correta e prudente, determinando a prisão para início do cumprimento da pena, e apenas após tal ato poderá examinar, com base em dados concretos e em informações do sistema penitenciário, eventual pedido de transferência para unidade prisional próxima à residência da família do sentenciado. Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem constitucional. 
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator.
Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para determinar a “expedição de comunicação imediata ao juízo de origem, determinando que se abstenha de expedir qualquer mandado ou ordem de apresentação em unidade prisional”, com “determinação de que a execução penal seja transferida para a Comarca de Poços de Caldas/MG”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 29 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente